Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704649-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO ROBERTO ALMEIDA BATALHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O acusado, CAIO ROBERTO ALMEIDA BATALHA, no primeiro grau, intimado da sentença, manifestou interesse em apelar do recurso, conforme certidão de ID 64320409. Nesta instância recursal, contudo, intimado a apresentar as razões recursais, o réu, por meio de sua advogada quedou-se inerte (ID 64942368). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo derradeiro prazo ao réu para que, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, apresentar as razões de apelação. Decorrido o prazo sem eventual manifestação, promova-se a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendido pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia do recorrente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso de apelação e de contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Sobrevindo as razões e contrarrazões recursais, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora